Tribunal: TJBA
Processo: 8051838-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051838-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADA: NEIDE GONCALVES DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu, parcialmente, tutela de urgência, em Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidora aposentada, alegadamente superendividada, com cerca de 52% de sua renda líquida comprometida com descontos em folha de pagamento. O
decisum
determinou a suspensão dos descontos diretamente na remuneração da Requerente, autorizando o depósito judicial de até 30% de sua renda líquida, e proibiu a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, relativamente às dívidas discutidas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, no contexto da Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento do consumidor; verificar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa diária, fixada em caso de descumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão hostilizada encontrou amparo no art. 1.015, I, do CPC, sendo cabível o Instrumental contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória.

4. A tutela de urgência foi corretamente concedida, com base na documentação que demonstrou comprometimento excessivo da renda da consumidora, o que compromete a sua subsistência e configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

5. A decisão de limitar os descontos em folha, ao patamar de 30% da renda líquida, e de suspender a negativação, está em conformidade com os arts. 5º, VI, e 6º, XI e XII, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, que visa garantir a preservação do mínimo existencial.

6. A jurisprudência reconhece que, em situações excepcionais de superendividamento, é admissível a limitação de descontos, mesmo em contratos de empréstimos consignados, com o fim de assegurar a dignidade do consumidor e viabilizar a repactuação das dívidas.

7. A multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reveste-se de caráter coercitivo legítimo, e observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como mecanismo adequado, para assegurar o cumprimento da decisão liminar.

8. Sendo a decisão liminar ato precário e provisório, admite modificação a qualquer tempo, diante de novos elementos capazes de justificar sua revisão.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CDC (Lei nº 8.078/1990), arts. 5º, VI, 6º, XI e XII, e 104-A, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8051838-54.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.
, sendo Agravada
NEIDE GONÇALVES DOS SANTOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.